Tribunal: TJDFT
Processo: 0740600-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740600-65.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUCIMAR CONCEIÇÃO DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SEPARAÇÃO DE FATO. INCOMUNICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. À luz do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento com as exceções listadas no art. 1.659 do mesmo diploma legal. 2. A separação de fato faz cessar os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as partes. Portanto, a separação de fato impede a comunicabilidade de bens adquiridos onerosamente após esse marco temporal. 3. Considerando que o imóvel foi adquirido posteriormente à separação de fato das partes, com rendimentos exclusivos da embargante, o bem não se comunica com o ex-cônjuge. Dessa forma, inviável a penhora sobre o imóvel, pois não faz parte se deu acervo patrimonial. 4. O instituto da fraude a execução tem por escopo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o nítido propósito de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 185 do CTN, alegando que o órgão colegiado teria imposto requisito não previsto em lei para o reconhecimento da fraude à execução, qual seja a verificação da má-fé, invertendo o ônus da prova em desfavor do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 185 do CTN. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: Ainda, em 09/09/2022 perfectibilizou-se Escritura Pública de aditamento (ID 68732286), constando a declaração de que o percentual de 66,666% do imóvel adquirido exclui-se da comunhão, informação retificada na matrícula do bem em 18/10/2022 (ID 68732287). Posto isto, por ter sido o imóvel adquirido posteriormente à separação de fato das partes, não há comunicabilidade do bem com o executado. Por outro lado, inexistem elementos probatórios indicando ter o executado contribuído para aquisição do imóvel em questão, presumindo-se que foi adquirido com o patrimônio exclusivo da apelada. Dessa forma, não sendo o bem de propriedade do executado, inviável a manutenção da penhora sobre o imóvel casa n° 200, da Quadra 26, do SHIG/SUL, com matrícula no 128.313, o qual pertence exclusivamente à embargante. (ID 70669648). E rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017